Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702190-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CLAUDIO GOMES AGRAVADO: GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Jorge Cláudio Gomes contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 42974553). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO